Tribunal: TJSP
Processo: 3004032-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR ESTADUAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. Necessidade de obediência aos limites subjetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi constituído. Em ação proposta por associação somente serão beneficiados pela sentença de procedência, aqueles que comprovarem a filiação prévia como associado da entidade autora e a sua presença na lista

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR ESTADUAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. Necessidade de obediência aos limites subjetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi constituído. Em ação proposta por associação somente serão beneficiados pela sentença de procedência, aqueles que comprovarem a filiação prévia como associado da entidade autora e a sua presença na lista apresentada com a peça inicial. Temas 82 e 499 de Repercussão Geral. Ilegitimidade ad causam dos exequentes que não comprovaram a condição de associado à época do ajuizamento da ação ou sua presença na lista juntada à inicial. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004032-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada AIRTON
MANUEL DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004032-36.2019.8.26.0000 -Voto no 12929
2
Voto no 12.929
Agravo de Instrumento no 3004032-36.2019.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Agravado: AIRTON MANUEL DE ALMEIDA E OUTROS
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Antonio Augusto Galvão de França
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR ESTADUAL.
AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INDIVIDUAL. Necessidade de obediência aos limites
subjetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi
constituído. Em ação proposta por associação somente serão
beneficiados pela sentença de procedência, aqueles que
comprovarem a filiação prévia como associado da entidade
autora e a sua presença na lista apresentada com a peça
inicial. Temas 82 e 499 de Repercussão Geral. Ilegitimidade
ad causam dos exequentes que não comprovaram a condição
de associado à época do ajuizamento da ação ou sua presença
na lista juntada à inicial. Decisão reformada. Agravo provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado pela Fazenda do Estado de
São Paulo e pela São Paulo Previdência SPPREV de decisão rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença promovido por Airton Manuel de Almeida e outros,
desacolhendo a tese de ilegitimidade passiva dos exequentes (fls. 619, dos autos
principais).
Esclarecem as agravantes que se trata de execução da sentença proferida
em ação coletiva ajuizada pela Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar
do Estado de São Paulo- ASSPM (autos n. 0009264-62.2012.8.26.0053), julgada
procedente para determinar o pagamento integral do adicional de local de exercício (ALE)
também aos policiais militares reformados, sem a graduação prevista na LC n. 1114/2010.
Em razão disso, sustentam a ilegitimidade dos exequentes para figurarem
no polo ativo da execução, vez que a extensão dos efeitos de sentença prolatada em ação
civil pública proposta por associação atinge apenas o associado que tiver autorizado o
ajuizamento expressamente em assembleia geral e estiver listado junto à inicial, tem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004032-36.2019.8.26.0000 -Voto no 12929
3
direito de se beneficiar da sentença coletiva; assinala inexistir obrigação a cumprir, pois a
Lei Complementar Estadual 1197/13 já absorveu o ALE e extinguiu o adicional, com
efeitos a partir de 01/03/2013; e, aponta, por fim, a impossibilidade do cumprimento de
obrigação de pagar, pois não foi colacionado aos autos o demonstrativo do crédito e nem
postulação que atenda o art. 534 do CPC, além de inexistir o trânsito em julgado do título
executivo, exigido pelo artigo 100 da Constituição Federal.
Pretende, por isso, a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma
da decisão, acolhendo-se a impugnação (fls. 03/21).
Deferido o efeito almejado (fls. 23/25), sobreveio contraminuta às fls.
29/33.
É o relatório.
O agravo comporta guarida.
Diversamente do que se afirma em contraminuta, não se trata o caso de
cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança coletivo; além disso, ao
mencionar que a alegação da executada e ora agravante estaria fulminada pela coisa
julgada, a decisão agravada se remete a julgado proferido em feito diverso e que não
guarda relação com o cumprimento de sentença (Apelação no 0042785-66.2010.8.26.00053
fls. 223/233).
Em verdade, conforme é possível extrair do andamento do processo no
0009264-62.2012.8.26.0053, conquanto iniciada como mandado de segurança, aquela ação
coletiva foi modificada em 20.03.2012 para o procedimento ordinário, por determinação do
Juízo:
Contr. 499/2012 Vistos. Retifique-se a autuação, porquanto se trata de
ação ordinária. Façam-se as devidas anotações para no pólo passivo
constar a Fazenda do Estado de São Paulo e a Caixa Beneficente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004032-36.2019.8.26.0000 -Voto no 12929
4
Polícia Militar do Estado de São Paulo, e não como constou. Não
vislumbro dano irreparável ou de difícil reparação se a tutela for
concedida somente ao final, razão pela qual indefiro o pedido de tutela
antecipada. Em dez dias, deverá a autora regularizar as pendências
certificadas a fls. 428, sob pena de extinção. Intime-se.

Deste modo o feito se processou, como claramente se infere das cópias
juntadas pelos exequentes às fls. 383/400, 401/404 e 435/443; e neste contexto, devem ser
obedecidos os limites subjetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi constituído.
Ou seja, tratando-se de procedimento ordinário e proposta a ação por
associação, somente serão beneficiados pela sentença de procedência, aqueles que
comprovarem a filiação prévia como associado e a sua presença na lista apresentada com a
peça inicial.
Nesse sentido é a tese firmada no Tema 82 de Repercussão Geral:
I A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados,
sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em
assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição
Federal;
II
As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação
proposta por associação, são definidas pela representação no processo
de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na
inicial.
Tese que se viu posteriormente reforçada no julgamento do Tema 499 de
Repercussão Geral:
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva,
de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004032-36.2019.8.26.0000 -Voto no 12929
5
dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até
a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica
juntada à inicial do processo de conhecimento.
Nessa toada, também o Superior Tribunal de Justiça mudou sua
orientação, limitando os efeitos da sentença proferida em ação ordinária coletiva ajuizada
por associação apenas aos associados que tenham, na data da propositura da ação de
conhecimento, autorizado o seu ajuizamento:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA POR
ASSOCIAÇÃO. LISTA DE ASSOCIADOS INDICADOS NA INICIAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM
APENAS DOS ASSOCIADOS NOMINADOS NA INICIAL. 1. Cuida-se,
na origem, de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em Ação
de Execução individual de sentença coletiva em que rejeitada a arguição
de ilegitimidade ativa ad causam do exequente, ora recorrente, cujo
nome não figurava na lista de associados anexada à inicial da Ação de
Conhecimento pela associação.
2. O Tribunal regional deu provimento ao Agravo para reconhecer a
ilegitimidade ativa ad causam do exequente.
3. O STF, reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e
julgou o RE 573.232/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, relator para
Acórdão o Min. Marco Aurélio, pacificando que "as balizas subjetivas do
título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida
pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização
expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial". Precedentes
do STJ: REsp 1.468.734/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 15/3/2016; EDcl no REsp 1186714/GO, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/4/2016.
4. Também sob o regime da repercussão geral, o Pretório Excelso, no
julgamento do RE 612.043/PR, definiu que "a eficácia subjetiva da coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004032-36.2019.8.26.0000 -Voto no 12929
6
julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada
por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão
julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial
do processo de conhecimento".
Precedentes do STJ: REsp 1.395.692/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 23/10/2018; AgInt no AgInt no AREsp
1.187.832/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 20/6/2018.
5. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do
STJ, razão pela qual incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula
83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando
a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida." 6. Recurso Especial não conhecido.
(STJ: REsp 1797454/RJ, Relator: Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019)
Nestes termos, inviável a ampliação do alcance da eficácia da decisão
judicial em sede de execução, sendo de rigor a reforma da decisão para reconhecer a
ilegitimidade ad causam dos exequentes que não comprovaram a condição de associado da
ASSPM à época do ajuizamento da ação ou sua presença na lista apresentada com a peça
inicial, e extinguir o cumprimento de sentença.
Anotando-se que se trata de questão repetitiva e não envolve grande
complexidade, tanto no plano material, como no processual, arbitra-se a verba honorária
em 10% do valor atribuído à causa, já considerado o esforço recursal.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos deste voto.
BANDEIRA LINS
Relator